Tribunal: TJSP
Processo: 2022691-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO PROVIDO.